Tribunal: TJDFT
Processo: 0740096-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740096-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ILF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. requisitos. art. 524 do cpc. observância. excesso de execução. não comprovação. recurso improvido. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento ajuizado contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada em cumprimento de sentença. A agravante busca a extinção do feito ante a ausência dos requisitos previstos no art. 524 do CPC e, no mérito, o reconhecimento do excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de requisitos previstos no art. 524 do CPC fundamenta a extinção do feito; e (ii) saber se há excesso de execução no cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O termo inicial e final de juros e a correção monetária constam da planilha citada na petição de cumprimento de sentença. 4. Quanto à qualificação, constou o nome da parte exequente e da executada, bem como o CNPJ, cumprindo o artigo 524, I, do CPC. 5. A matéria relacionada à impugnação por excesso de execução foi analisada, constatando-se que a correção monetária deve incidir sobre o valor da causa, devidamente corrigido, desde o ajuizamento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Nego provimento ao recurso. Tese de julgamento: A ausência de requisitos previstos no art. 524 do CPC não justifica a extinção do feito. Não há excesso de execução no cumprimento de sentença. ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524; CPC. A parte recorrente alega violação ao artigo 524 do Código de Processo Civil, defendendo a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para o seu início. Aduz, ainda, que o cálculo da correção monetária foi feito de forma incorreta, utilizando como termo a quo a data da autuação do processo, e não a data da sentença, quando foi fixado o valor da condenação. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 524 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A agravante alega que faltou no pedido de cumprimento a informação acerca da qualificação das partes, o índice de correção monetária, o termo inicial e final de juros e da correção monetária, bem como não indicou bens passíveis de penhora. O termo inicial, final de juros, a correção monetária consta da planilha citada no conteúdo da petição de cumprimento de sentença de ID 191254389. Quanto à qualificação, constou o nome da da parte exequente e da executada, bem como o CNPJ, de modo que fora cumprido o artigo 524, I, do CPC. Rejeita-se, portanto, a preliminar. (...) Na matéria de impugnação há a afirmação de excesso de execução, uma vez que a correção monetária possui como termo a quo a data da autuação do processo, e não a data da sentença quando fora fixada a obrigação de pagar. Consta da planilha apresentada que, para cálculo dos honorários advocatícios, o valor da causa foi corrigido passando a incidir o percentual de 13,20% (ID 191254389), correspondente a majoração de 20% arbitrada pelo STJ, em cima de 11% fixada por este Tribunal. Não há erro no cálculo, uma vez que a correção monetária deve incidir sobre o valor da causa, devidamente corrigido, quando do ajuizamento da demanda que ocorrera em 26/10/2019, conforme comando do dispositivo do acórdão de ID 190229851.” (ID 66426288). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto à petição de ID 69134793, porquanto apenas informa a existência de erro material na indicação do ID do acórdão recorrido quando da interposição do recurso especial. Determino que todas as publicações, referentes à parte recorrente, sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003